Tribunal: TJDFT
Processo: 0713749-44.2023.8.07.0009
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ART. 3o, § 3o, DECRETO-LEI 911/1969. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. LIMINAR NÃO CUMPRIDA. ENDEREÇO ATUALIZADO PARA LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. SEM MANIFESTAÇÃO DO EXEQUENTE. ART. 485, IV, CPC. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (art. 485, IV, CPC).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar a possibilidade de extinção do feito, por não ter a parte credora indicado endereço atualizado para a localização do veículo alienado fiduciariamente e citação da parte ré.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. De acordo com o art. 3o, § 3o, do Decreto-Lei 911/1969, o devedor somente passa a integrar a relação processual após o cumprimento da liminar de busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente. Dessa forma, o cumprimento da liminar, com a efetiva localização do veículo, é condição para o prosseguimento da ação de busca e apreensão.
4. Hipótese em que o autor não forneceu os meios necessários para o cumprimento da ordem de busca e apreensão do veículo, a despeito de ter sido devidamente intimado para tanto.
5. Ante a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, a manutenção da extinção do feito, sem resolução de mérito, é medida que se impõe, nos termos do art. 485, IV, do CPC, sendo prescindível a intimação pessoal do autor para dar andamento ao processo.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, IV; Decreto-Lei 911/1969, art. 3o, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1918058, Rel. Diva Lucy de Faria Pereira. 1a Turma Cível, j. 04.09.2024; TJDFT, Acórdão 1654579, Rel. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, j. 24.01.2023.